Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-10.2020.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c restituição em dobro e danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Aplicação do CDC. Ausente comprovação da efetiva contratação. Descontos em benefício previdenciário que são abusivos e ilegais. Má-fé evidenciada nos autos, o que permite a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c restituição em dobro e danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Aplicação do CDC. Ausente comprovação da efetiva contratação. Descontos em benefício previdenciário que são abusivos e ilegais. Má-fé evidenciada nos autos, o que permite a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Danos morais não configurados, que devem ser afastados. Juros de mora e correção monetária que incidem desde cada desconto ilegal Súmula 54 do C. STJ). Recurso a que se dá parcial provimento.